Tribunal: TJDFT
Processo: 0001869-56.2019.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE POR INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A mera sensação de insegurança alegada, por estar sofrendo suposta ameaça de morte sequer comprovada nos autos, não autoriza atuação em desconformidade com o ordenamento jurídico, e, assim, não configura a causa excludente de culpabilidade em razão da inexigibilidade de conduta diversa.
2. Recurso conhecido e desprovido.